Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMNISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DE VEÍCULOS DA PMDF. ALEGADA IDENTIDADE DE PEDIDO EM DEMANDA DIVERSA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SEM INTIMAÇÃO DA EMPRESA PARA ACOMPANHAR O ATO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. NULIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Versando estes autos sobre decisão administrativa proferida no processo n. 054.002.593/2017, não há que se falar em identidade do objeto referente à ação que discute o Processo Administrativo no 054.001.784/2017.
2.Da documentação acostada e não impugnada pela recorrente, verifica-se que entre as datas das intervenções até o exame decorreu tempo longo tempo, não se podendo afirmar com certeza se o que houve foi desgaste natural das peças ou má prestação de serviços a ensejar a penalidade prevista no contrato.
3.Os atos administrativos possuem como atributos, dentre outros, a presunção de legitimidade e veracidade. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei e, em razão disso, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos e, em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração.
4.Restando claramente demonstrado que a Administração Pública não observou os princípios administrativos, correta a sentença que declara a nulidade do ato.
5.Recurso desprovido.